Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA NÃO DEVIDA. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não configura confissão o documento particular em que não consta admissão, como verdade, de fato contrário ao interesse da parte e favorável ao do adversário (CPC/15 389).
2. Comprovado o descumprimento contratual pela prestadora dos serviços/credora, é indevida a multa contratual por rescisão antecipada cuja penalidade o contrato vincula à ausência de justa causa.
3. Negou-se provimento ao apelo.